Tribunal: TJES
Processo: 5004319-94.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004319-94.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA GOMES CAPELINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXORBITÂNCIA, MINORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “MARIA DA PENHA GOMES CAPELINI ingressou com a presente ação em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, todos devidamente qualificados. Alega, a parte autora, em síntese, que realizou uma compra junto à requerida em sua loja localizada em Linhares, ao finalizar a compra, a requerente manifestou o desejo de pagar com seu cartão de crédito e parcelar em cinco vezes. Contudo, alega que os vendedores da requerida pediram os documentos da autora e retornaram com um “tablet” para que ela assinasse a suposta finalização da compra. Desse modo, a parte autora alega que assinou, com uma caneta digital, a tela branca do “tablet”, sem saber, todavia, que a requerida estava celebrando um contrato de adesão ao cartão de crédito da “Casa e Vídeo”. Nesse sentido, a requerente afirma que jamais usou o cartão de crédito da requerida, pois sequer o recebeu fisicamente. No entanto, ao receber as faturas em casa, a autora foi pagando os boletos da compra. Porém, ao tentar realizar uma compra com seu cartão de crédito (o que alega que já tinha), a consumidora foi informada de que seu nome estava incluído no cadastro de inadimplentes e que não possuía crédito, sendo informada que a empresa ré havia negativado o seu nome. Em contato com a requerida, a requerente informou que paga regularmente os seus boletos e que não havia motivos para negativação, oportunidade em que fora informada de que os débitos se tratavam de taxas, juros sobre juros e anuidade do cartão de crédito da consumidora com a empresa ré. Sendo assim, requer, liminarmente, o cancelamento de cobranças relacionadas ao cartão que afirma não ter contratado, bem como a retirada da negativação imposta em seu nome e, no mérito, requer a indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Ratificar a decisão liminar e reconhecer seu cumprimento, B) Condenar a requerida no pagamento de R$10.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte requerida pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença, em sua maioria, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece total acolhimento uma vez que a requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto: “A requerida em sua contestação alega que houve contratação expressa e voluntária do serviço de seguro, bem como da tarifa de anuidade prevista em contrato, por este motivo alega que as cobranças nas fatura são devidas e afirma que não houve prática abusiva em sua conduta. Contudo, apesar da requerida apresentar o contrato assinado e biometria facial da parte autora, entendo que houve vício no consentimento. Nesse sentido, verifico que a autora em momento algum nega ter assinado um documento, mas sim que assinou o referido documento acreditando se tratar de uma etapa para finalização da sua compra, tendo em vista que havia manifestado o desejo de efetuar o pagamento da compra utilizando o seu próprio cartão de crédito. Ademais, a autora afirma que jamais recebeu o referido cartão da requerida, bem como que jamais utilizou. Desse modo, embora a ré apresente aos autos as faturas do referido cartão, objeto de negativação do nome da requerente, entendo que esses documentos não possuem força para embasar as alegações da parte ré, levando em consideração de que os débitos se tratavam de taxas, juros sobre juros e anuidade do cartão de crédito da consumidora com a empresa ré, sendo mais uma evidência que a autora desconhecia a existência do referido cartão. Dessa forma, a ré não comprovou que no momento da contratação do referido contrato foi oferecido à autora todo o esclarecimento necessário para a sua adesão, de forma que entendo que houve falha na prestação de serviço, bem como não comprovou que o cartão foi devidamente entregue e utilizado pela requerente, motivo pelo qual acolho as alegações autorais”.

7. No referente aos danos morais, este encontra-se devidamente caracterizado e fundamentado no ato sentencial recorrido: “Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Posto isso, o dano moral resta comprovado, uma vez que a autora teve seu nome incluído nos órgãos de proteção de crédito indevidamente, sendo obrigada a responder pelo ônus de uma negativação a qual não deu causa. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais”. No entanto, a condenação exarada no valor de R$10.000,00 encontra-se em desconformidade com o caso concreto, princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos proferidos por esta 2ª turma, de forma que merece reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$6.000,00
. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Sem custas e honorários, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)